Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES - CEP DA CENSEC. FINALIDADE DIVERSA. RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar o direito do agravante quanto ao pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito.
2. A CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico. A Central de Escrituras e Procurações - CEP, por sua vez, um dos módulos operacionais da CENSEC, é "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.", art. 2o, inc. III, do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.
3. A CENSEC em seu módulo de consulta CEP não se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial de devedores. Precedentes. 3. Muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial.
4. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e a respectiva penhora é disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. No caso, em relação à Fundação Funiversa, a medida se revela inútil, porquanto tal fundação se encontra com a situação cadastral "Baixada (extinção pelo encerramento da liquidação judicial)"; em relação ao segundo executado, por se tratar de pessoa natural, esta não exerce atividade empresarial que enseje a constrição de crédito decorrente de operações comerciais intermediadas pelas operadoras de cartão de crédito.
5. Negou-se provimento ao recurso.